Tribunal: TJSP
Processo: 1010910-46.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicata Mercantil - Sentença de improcedência - Recurso da executada-embargante – Alegação de inexistência de comprovante de entrega de mercadoria – Caso concreto em que houve a apresentação do protesto e nota fiscais assinadas e carimbadas somente por representante da transportadora e não pelo preposto da empresa destinatária - Ausência de comprovação da efetiva

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicata Mercantil - Sentença de improcedência - Recurso da executada-embargante – Alegação de inexistência de comprovante de entrega de mercadoria – Caso concreto em que houve a apresentação do protesto e nota fiscais assinadas e carimbadas somente por representante da transportadora e não pelo preposto da empresa destinatária - Ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias ao destinatário ou do aceite - Prova Imprescindível - Não cumprido o requisito constante do art. 15, II, b, da Lei 5.474/68 – Embargos acolhidos para julgar extinta a execução – Inversão dos ônus da sucumbência - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010910-46.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante MÓVEIS LINDOLAR
LTDA, é apelado REHAU INDUSTRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010910-46.2017.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No:
24081
APELAÇÃO:
1010910-46.2017
COMARCA:
JAÚ (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
MOVEIS LINDOLAR LTDA
APDA.:
REHAU INDÚSTRIA LTDA
EMBARGOS À EXECUÇÃO Duplicata Mercantil - Sentença de
improcedência - Recurso da executada-embargante Alegação
de inexistência de comprovante de entrega de mercadoria Caso
concreto em que houve a apresentação do protesto e nota fiscais
assinadas
e
carimbadas
somente
por
representante
da
transportadora e não pelo preposto da empresa destinatária -
Ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias ao
destinatário ou do aceite - Prova Imprescindível - Não cumprido o
requisito constante do art. 15, II, b, da Lei 5.474/68 Embargos
acolhidos para julgar extinta a execução Inversão dos ônus da
sucumbência - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 75/76, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 22.10.2018 cujo relatório é adotado, julgou improcedentes os embargos à
execução, determinando o prosseguimento do feito e condenando o embargante às custas e
despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor da
causa.
Recorre a executada-embargante, aduzindo que não há comprovante
da entrega e recebimento da mercadoria, como exige a lei, o que tira a eficácia executiva do
título. Sustenta que os carimbos e assinaturas constantes nas notas fiscais que acompanham
a execução pertencem ao representante da empresa de transporte, que não se presta a
comprovar a efetiva entrega dos produtos.
Recurso tempestivo e não foi respondido.
É o relatório.
2.- Cuida-se de embargos à execução, no qual a embargante busca a
extinção da cobrança da quantia de R$ 25.743,15, correspondente a compra e venda de
mercadorias.
Citada, a ré-exequente não ofereceu impugnação, sobrevindo a
sentença de improcedência, contra a qual se insurge nesta oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010910-46.2017.8.26.0302 -Voto no
3
A duplicata, sendo um título de crédito causal, somente pode ser
emitida com base em relação negocial apta a sustentar a sua emissão, que pode ser tanto a
compra e venda mercantil, quanto a prestação de serviços.
A ausência de aceite nas duplicatas que embasam a execução não
retira a força executiva dos títulos, quando as cártulas estiverem devidamente
acompanhadas das respectivas notas fiscais e dos comprovantes de entrega e recebimento
de mercadorias.
Registre-se, ainda, a desnecessidade de remessa das cártulas para
aceite, haja vista a possibilidade de reconhecimento de aceite presumido, desde que
demonstrado o recebimento das mercadorias, e ausente causa justificadora da recusa.
Na hipótese dos autos, as notas fiscais correspondentes à aludida
duplicata não contém assinatura do recebedor das mercadorias, o que era exigível para
comprovar a entrega e recebimento dos produtos adquiridos, sendo que o carimbo e
assinatura constantes nos documentos se referem ao preposto da transportadora responsável
pelo frete e não da executada embargante (fls. 31 e 38).
Diante desse cenário, razão assiste ao recorrente no tocante à
irregularidade da cobrança relativamente à duplicata indicada no instrumento de protesto
(fls. 27 seguintes).
Com efeito, a compra e venda que legitimaria o saque da duplicata
deveria ser demonstrada pela entrega da mercadoria, mediante assinatura da nota fiscal
fatura pelo destinatário dos produtos ou seu representante, e como no caso está ausente essa
prova do recebimento dos itens nas notas fiscais vinculadas à duplicata, mostra-se
descabida a cobrança pela executiva.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pedido de reforma da respeitável
sentença que acolheu os embargos à execução
Descabimento

Hipótese em que não há comprovação da efetiva prestação do serviço -
Comprovação que é elemento constitutivo do título, nos casos em que
ausente o aceite na duplicata
Execução corretamente extinta -
RECURSO DESPROVIDO.1
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com
pedido de indenização por danos morais Duplicatas sem lastro negocial
Sentença de procedência
Recurso da endossatária corré.
1 (TJSP; Apelação Cível 1025710-18.2018.8.26.0602; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2013; Data de
Registro: 27/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010910-46.2017.8.26.0302 -Voto no
4
DUPLICATA
Título de crédito causal, cuja legitimidade está
condicionada à regularidade do negócio jurídico subjacente Fatura de
compra e venda de mercadoria insuficiente para demonstrar a validade
do título, suficientemente impugnada
Revelia da primeira corré,
sacadora Irregularidade formal das duplicatas, emitidas sem causa
negocial subjacente [...]Recurso parcialmente provido.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de anulação de
obrigação cambiária cumulada com anulação de protesto e indenização
por danos morais Acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva
arguida em contestação da instituição financeira Inconformismo da
autora Procedência Duplicatas mercantis por indicação protestadas
sem prova do devido aceite e da entrega das mercadorias Legitimidade
da endossatária para figurar no polo passivo Protesto efetivado sem a
necessária comprovação da adoção de cautelas sobre o negócio
subjacente ao título Precedentes da Câmara Resp. no 1.063.474-RS
Decisão reformada Recurso provido.3
Ressalte-se que o fato da nota fiscal mencionar que a compradora era
responsável pelo frete é indiferente, pois se trata de informação unilateral da própria
vendedora que não tem o condão de substituir as exigências da Lei 5.474/68.
Assim, ausente elemento constitutivo do título (documento hábil
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria), merece reforma a sentença para
julgar procedentes os embargos à execução, invertendo o ônus da sucumbência.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação, extinguindo-se a execução.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 (TJSP; Apelação Cível 1049573-57.2018.8.26.0002; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)
3 (TJSP; Agravo de Instrumento 2193226-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)